Tribunal: TJBA
Processo: 8002188-37.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002188-37.2021.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LINDETE OLIVEIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO, JUSCELIA FERREIRA PRIMO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por LINDETE OLIVEIRA NASCIMENTO contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., declarando a inexistência de relação jurídica, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e fixando danos morais em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia recursal à adequação do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, ante o reconhecimento de contrato de empréstimo firmado mediante fraude, ocasionando descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar da autora.

III. Razões de decidir

3. Reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ, que atribui responsabilidade por fortuitos internos relacionados à prestação de serviços bancários.

4. Prejuízo sofrido pela autora extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral, especialmente diante da falha na prestação do serviço pela apelada.

5. Considerando os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, a capacidade econômica do ofensor e o caráter punitivo-compensatório da indenização, justifica-se a majoração do valor dos danos morais para R$10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar, oriundos de contrato de empréstimo não celebrado."

2.

"É cabível a majoração do valor da indenização por danos morais quando se verifica que o montante arbitrado em primeira instância não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº
8002188-37.2021.8.05.0078
, em que figura como parte apelante
LINDETE OLIVEIRA NASCIMENTO
e como parte apelada
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça